Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECLARAÇÃO APRESENTADA COMO RECIBO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como se reconhecer o dever de ressarcimento apenas com base em declaração que não pode ser interpretada como recibo de quitação.

2. Demais, inexiste outro comprovante para explicitar como ocorreu a negociação entre as partes ou comprovante de transferência de valores no total arrazoado, de modo que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

3. Recurso conhecido e não provido.